Tribunal: TJBA
Processo: 0525462-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0525462-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZELIA MARIA ALCANTARA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. CLÁUSULA DE REMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

ARBITRADO
. DEVOLUÇÃO
DE FORMA DOBRADA E SIMPLES
DOS VALORES PAGOS
A MAIOR
. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ E PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, reconhecendo a cobrança indevida de mensalidades após o falecimento do titular do plano de saúde e a negativa ilícita de aplicação da cláusula de remissão contratualmente prevista, condenando a ré à devolução dos valores pagos, de forma simples e em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à sucumbência recíproca dos litigantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é trienal ou decenal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iii) determinar se a sucumbência deve ser total da ré e se a correção monetária deve observar a nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ e art. 3º, § 2º, do CDC, impondo a responsabilidade objetiva da ré.

A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, uma vez que se trata de pretensão de cobrança indevida de mensalidades e não de revisão de reajustes de plano de saúde.

Comprovada a comunicação do óbito do titular e a continuidade das cobranças, resta configurada a falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e a cláusula de remissão contratual.

O dano moral é evidente, decorrente do descumprimento contratual e da cobrança indevida, e a majoração da indenização para R$10.000,00 é adequada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função punitivo-compensatória da reparação.

As cobranças indevidas, realizadas após comunicação formal do óbito, configuram má-fé da ré, impondo a devolução em dobro dos valores pagos a partir de então.

Dada a procedência integral dos pedidos autorais, deve ser reconhecida a sucumbência total da ré, com a assunção exclusiva dos ônus da sucumbência.

A atualização monetária dos valores deverá observar o INPC até 29.08.2024 e, a partir de então, aplicar a taxa Selic deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei n. 14.905/24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré parcialmente provido. Apelo dos autores provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão.

A prescrição aplicável à pretensão de cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde é decenal.

A comunicação formal do óbito e a persistência nas cobranças caracteriza má-fé e autoriza a devolução em dobro dos valores pagos.

A indenização por danos morais em casos de cobrança indevida e descumprimento de cláusula de remissão deve considerar a gravidade do ato, o caráter compensatório e punitivo, podendo ser majorada conforme as peculiaridades do caso concreto.

Em caso de procedência integral dos pedidos, a sucumbência deve ser integralmente suportada pela parte vencida.

A correção monetária dos valores devidos deve observar o INPC até 29.08.2024 e, a partir de então, a taxa Selic deduzido o IPCA, conforme o art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; Código Civil, arts. 186, 205 e 406 (com redação da Lei n. 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2021; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-RJ, Apelação nº 0010125-87.2021.8.19.0001, Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere, j. 10.04.2025; TJ-SP, Apelação nº 1008619-57.2020.8.26.0047, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 30.06.2022; TJ-PR, Apelação nº 0005016-57.2020.8.16.0148, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0525462-93.2014.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
ZÉLIA MARIA ALCÂNTARA DOS SANTOS e outro
e

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Co
nhecer e
dar
provimento
parcial
ao Apelo
d
a

ré
para reformar, em parte, a sentença
a quo
e determinar
a incidência do

INPC até
29.08.
202
4 e após a taxa Selic, deduzido o IPCA
;
e,

B) Conhecer e
dar
provimento ao Apelo do
s
autor
es

para reformar
parcialmente
a sentença
p
ara
majorar o dano moral arbitrado para R$10.000,00 (dez mil reais)
e reconhecer a sucumbência total da ré, com a imposição de assunção dos ônus da competência de forma exclusiva
por esta
.

Salvador, .

12